Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. TÍTULO EXECUTIVO DEFINIDO COM BASES PARA CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresária na qual o agravado/executado figura como sócio.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Conquanto se trate de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, verifica-se que o julgado já definiu os parâmetros: quis debeatur (devedor), quid debeatur (o que é devido), cui debeatur (a quem é devido) e o an debeatur (existência da dívida). Logo, o juízo deve definir apenas o valor da dívida (quantum debeatur), cujo cálculo não depende de liquidação prévia.
4. Nesse quadro, descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução na origem.